Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711271-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADOLFO TELLES CARDOSO RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. TEMA 528. STJ. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CARACTERIZADA. 1. Para caracterizar o interesse de agir, é necessário que o autor da ação de exigir contas aponte especificamente quais as irregularidades existentes nos lançamentos constantes no extrato bancário de sua conta corrente, sendo vedada a formulação apenas de pedido genérico. 2. Ausente especificação quanto aos débitos específicos sobre os quais recaí a dúvida do autor, é forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir para o ajuizamento da ação de exigir contas. 3. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.293.558/PR, sob a sistemática de análise de recursos repetitivos, tema 528, “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas” 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 492 do CPC, asseverando que o acórdão combatido apreciou matéria que não foi objeto dos pedidos formulados, ficando caracterizado o julgamento extra petita; c) artigos 322, 324 e 550, §1o, todos do CPC, porquanto o pedido formulado na presente ação de prestação de contas não tem caráter genérico, mas certo e determinado, com a apresentação das devidas razões e instrução regular, não havendo que se falar em falta de interesse de agir da recorrente. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 492 do CPC, uma vez que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Com relação à suposta violação aos artigos 322, 324 e 550, §1o, todos do CPC, e à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.293.558/PR (tema 528), concluiu que “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012